Tribunal: TJMT
Processo: 1027910-65.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027910-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIA CANAN - CPF: 567.200.091-68 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S): MARIA CANAN

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO DO CONTRATO POR FALECIMENTO DO TITULAR. EXIGÊNCIA DE ADESÃO A NOVO CONTRATO PELO DEPENDENTE. CLÁUSULA ABUSIVA. CONTINUIDADE DA COBERTURA NAS MESMAS CONDIÇÕES. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória que determinou o restabelecimento do contrato de plano de saúde em favor da dependente Maria
Canan
, após o falecimento do titular.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a cláusula que prevê a extinção do contrato de plano de saúde após a morte do titular é abusiva, considerando a obrigatoriedade de adesão a um novo contrato em condições diversas, e se há direito à continuidade da cobertura nas mesmas condições contratuais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que vedam cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva (CDC, art. 51, IV).

4. A continuidade do contrato para os dependentes do titular falecido é garantida por normas da ANS (Súmula Normativa nº 13) e pelo art. 30, § 3º, da L. 9.656/1998, que assegura o direito de permanência nas mesmas condições contratuais.

5. A exclusão da dependente após longo período de vínculo e a exigência de nova adesão afrontam os princípios da boa-fé contratual e da proteção da dignidade humana.

6. Ausência de elementos novos que justifiquem a reforma da decisão agravada, que observou os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a cláusula que extingue o contrato de plano de saúde de dependente após o falecimento do titular, sendo assegurada a continuidade do vínculo nas mesmas condições contratuais, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV; L. 9.656/1998, art. 30, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
ST
J
,
AgInt
no
AREsp
771.016/SP; STJ, REsp 1765995/SP; Súmula Normativa nº 13/ANS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 168325413 –
autos de origem PJE Nº 1012156-60.2024.8.11.0040
) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida restabeleça a vigência do contrato celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais, aduz que
a
gravante não tem obrigação legal ou contratual de
manter as mesmas
condições do plano de saúde a dependente, especialmente por não se tratar de conjuntura de urgência/emergência;

Alega que não há qualquer risco de morte da agravada, não sendo a manutenção do plano o único e possível meios de sobreviver, buscando apenas sensibilizar o judiciário para obter vantagem indevida, ficando demonstrado que está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.;

Sustenta que o plano de saúde é de titularidade do Sr. Antônio
Canan
e houve o falecimento do referido, ocorrendo a exclusão da agravada como dependente do seu plano de saúde, posto que o plano de saúde do falecido esposo da Agravada foi aderido através do convênio firmado entre a Agravante e Cooperativa de Crédito Rural Sorriso Ltda., atualmente Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – SICREDI CELEIRO MT/RR, não preenchendo, portanto, os requisitos de usuária do plano, conforme disposto em cláusula contratual;

Por estas razões, busca a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o relator designado a imediata suspensão da decisão agravada, até o julgamento final deste agravo.

Por fim, pugna pelo
provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida.

Tutela recursal indeferida em ID. 244038679.

Devidamente intimado, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 248709684, alegando que é dependente do plano de saúde há mais de 24 anos, e que, apesar da morte do segurado principal, ela alega que tem direito à cobertura contínua sob os termos do contrato, legislação relevante e jurisprudência estabelecida.

Segue afirmando que sua reivindicação é fundamentada no princípio da continuidade da cobertura para dependentes, particularmente à luz de sua longa dependência do plano.

Sustenta que, a saúde e o bem-estar da Agravada estão em jogo, pois ela sofreria danos irreparáveis se a cobertura fosse negada. Diante disso, requer a manutenção da liminar que lhe permite continuar usando o plano de saúde.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pela ausência de interesse
púb
lico ou social capaz de justificar sua intervenção, por esta razão, se absteve de adentrar ao mérito do recurso. ID. 251314180.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 243824191.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Dese
mbargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S): MARIA CANAN

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 168325413 –
autos de origem PJE Nº 1012156-60.2024.8.11.0040
) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida restabeleça a vigência do contrato celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais, a parte Agravante

arguiu
que não há obrigação legal ou contratual de
manter as mesmas
condições do plano de saúde para a agravada, especialmente em situações que não envolvem urgência ou emergência.
Sustentou
, ainda, que a agravada não corre ris
co de morte e que a manutenção do plano não é o único meio de garantir sua sobrevivência,
alegando
que a tutela de urgência foi concedida de forma indevida.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer
c.c
. pedido de tutela antecipada ajuizada por MARIA CANAN em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Alega, em síntese, que é beneficiária dependente desde 1°/8/2000 do plano de saúde contratado junto à parte ré, na modalidade contrato coletivo por adesão.

Ocorre que, devido a morte do seu marido em 20/6/2024, beneficiário titular do plano, a parte ré a informou sobre o “cancelamento programado”, concedendo prazo fatal (30/8/2024) para a contratação de plano individual.

Liminarmente, requer a sua manutenção no plano (n° 4358) nas mesmas condições do contrato estabelecido.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos legais e estando as custas pagas, RECEBO a petição inicial.

Com efeito, dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (§ 3º).

No caso, a probabilidade do direito está estampada pelos documentos que acompanham a inicial, em especial pelo contrato firmado entre as partes e pelo aditivo contratual enviado afim de alterar o referido contrato.

O perigo de dano é inerente ao caso, haja vista a
hipervulnerabilidade
da parte autora somado ao período que integrou o plano na mesma modalidade, de modo que cancelar o serviço, ainda que seja aderida nova modalidade, afronta o princípio da boa-fé contratual e pode colocar em risco a saúde da idosa.

Lado outro, não há risco de irreversibilidade da tutela, eis que, em se comprovando motivo legítimo para o cancelamento do contrato, a parte requerida poderá requerer eventuais perdas e danos em face da autora nos próprios autos.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada e assim o faço para determinar que a parte requerida restabeleça a vigência do contrato celebrado entre as partes no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.

DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local. Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento, na pessoa de seu advogado constituído (art. 334, § 3º, CPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do CPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência e/ou sessão designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do CPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do CPC.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou
arg
umentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Cinge-se a questão a seguinte verificação: se é devida a extinção
do
contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão ao dependente, em condições diversas da anteriormente contratada.

Inicialmente, destaque-se que, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de prestação de serviços de saúde, nos termos do enunciado nº 469 da súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

A propósito:

“É indiscutível a natureza
consumerista
da relação existente entre as partes (STJ, Súmula nº 608), de modo que os contornos da relação jurídica e as cláusulas contratuais devem serão ser analisados à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 9.656/98,
art
. 35-G), sendo unívoca a jurisprudência do STJ no sentido de que “os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor” (STJ - TERCEIRA TURMA -
AgRg
no
Ag
311.830/SP, Rel. Min. CASTRO FILHO, julgado em 26/02/2002), assim como a de que, “embora as disposições do aludido diploma legal (Lei nº 9.656/98), que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito” (STJ - TERCEIRA TURMA -
AgRg
no
Ag
nº 1341183/PB, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, julgado em 10.04.2012,
DJe
20.04.2012).”

À luz das normas
consumeristas
, a priori, se mostra realmente abusiva a cláusula que prevê a extinção contrato de plano de saúde após o período de remissão, a contar do falecimento do titular, forçando o dependente, se quiser permanecer segurado, a efetuar adesão a um novo plano, em condições completamente diversas daquelas anteriormente contratadas, por colocar o consumidor em posição de extrema desvantagem ( CDC,
art
. 51, IV), e, ainda, por coadunar do entendimento de que “a limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010740-90.2018.8.11.0000 - Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 19/02/2019 -
DJe
21/02/2019).

De todo modo, ainda que fosse admitida a abusividade da cláusula de remissão, a Súmula Normativa da ANS nº 13 estabelece que:

“1 – O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

Pois bem, a possibilidade de manter-se no plano de saúde após a morte do titular é reconhecida pela Lei n.º 9.656/98, quando dispõe que, no artigo 30, § 3º, que o consumidor tem direito de manter a sua condição de segurado de plano de saúde, mesmo após o falecimento do titular:

“§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Ainda nos termos do
art
. 16, inciso VII, alíneas b e c, há expressa menção aos contratos coletivos.

Portanto, vê-se que a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo os dependentes, por sucessão, optar pela manutenção do contrato de assistência médica suplementar,
mantidas as mesmas
condições e cláusulas, por prazo indeterminado.

Aliás, sobre essa questão, o
E
g
. STJ entendeu que “o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/ 2010 da ANS)” (STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt
no
AREsp
nº 771.016/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/03/2017,
DJe
16/03/2017).

No mesmo sentido:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. DIREITO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ – Quarta Turma -
AgInt
no
REsp
1765995/SP –
Relª
. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 08/06/2020 -
DJe
12/06/2020)

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (2015). PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DESTE STJ. 1. ‘O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS)’ (
AgInt
no
AREsp
771.016/SP). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
REsp
nº 1688811/SP - Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 13/03/2018 -
DJe
02/04/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES. REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1568031/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
– Julgado em 04/05/2020 -
DJe
08/05/2020).

Sob essa premissa, entendo que a limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, porquanto andou bem o juízo primevo em manter a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024